Tribunal: TJPA
Processo: 0807767-84.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807767-84.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA

IMPETRADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA SUB JUDICE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidato aprovado em 3º lugar no Concurso Público C-176 da Polícia Científica do Estado do Pará, para o cargo de Perito Criminal – Administração, Polo Marabá/PA, contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Administração e do Diretor do Centro de Polícia Científica do Estado do Pará, objetivando sua convocação para o curso de formação e o reconhecimento do direito à continuidade no certame, nomeação e posse, sob alegação de preterição decorrente da convocação de candidata classificada em posição inferior por meio do Edital nº 102/2026-SEPLAD/PCEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidata classificada em posição inferior, realizada em cumprimento de decisão judicial, configura preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à convocação para curso de formação; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo do impetrante à continuidade no certame e ulterior nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória ou a reconstrução hipotética da ordem classificatória sem demonstração inequívoca de ilegalidade.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A convocação de candidata classificada em posição inferior decorreu de cumprimento de decisão judicial, circunstância que afasta a caracterização de ato administrativo voluntário, arbitrário ou discricionário apto a configurar preterição ilegítima.

O cumprimento de ordem judicial não evidencia, por si só, abertura espontânea de vaga, necessidade administrativa inequívoca de provimento ou intenção da Administração de desrespeitar a ordem classificatória.

A eventual convocação direta do impetrante implicaria nova inversão da ordem classificatória, em razão da existência de candidata melhor posicionada ainda não convocada, inviabilizando o acolhimento da pretensão sem afronta ao próprio critério de classificação defendido na impetração.

A superveniência de ato administrativo tornando sem efeito a convocação anteriormente impugnada enfraquece a alegação de existência de ato ilegal atual apto a demonstrar preterição concreta em desfavor do impetrante.

O Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese, porque não houve demonstração cabal de preterição arbitrária, contratação precária irregular, abertura voluntária de novas vagas ou nomeação espontânea de candidato pior classificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A convocação de candidato classificado em posição inferior realizada exclusivamente em cumprimento de decisão judicial não configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do número de vagas.

O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, salvo demonstração inequívoca das hipóteses excepcionais reconhecidas no Tema 784 do STF.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável dilação probatória para comprovação de alegada necessidade administrativa de provimento de cargo público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0812631-10.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
proposto por
FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
contra o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
, o
DIRETOR DO CENTRO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ
, com indicação do
ESTADO DO PARÁ
e da
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ
no polo passivo, com o objetivo de obter sua
convocação para o Curso de Formação do Concurso C-176 para o cargo de Perito Criminal – Administração, Polo Marabá/PA, e, ao final, o reconhecimento do direito à continuidade no certame, com ulterior nomeação e posse
.

Alega a parte impetrante, inicialmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, destacando que busca em juízo, precisamente, “o direito à nomeação em cargo público efetivo como instrumento de superação da precariedade econômica atual” e que “é pai de duas crianças em tenra idade”.

No mérito, sustenta que foi aprovado na primeira etapa do concurso público da Polícia Científica do Estado do Pará, regido pelo
Edital n. 44/SEAD-CPCRC/PA
, para o cargo de
Perito Criminal na área de Administração – Polo Marabá/PA
, para o qual teria sido prevista
01 vaga imediata
. Afirma que a seleção foi estruturada em duas etapas, sendo a segunda composta pelo
Curso Técnico Profissional (curso de formação)
. Narra que, na primeira etapa, composta por prova objetiva, prova discursiva, exame médico, teste de capacidade física, exame psicológico, investigação criminal e social e prova de títulos, foi aprovado e alcançou a
3ª colocação, com 16,35 pontos
, mas não foi convocado para a segunda etapa porque sua classificação não estava compreendida nas vagas imediatas.

Prossegue afirmando que, posteriormente, teria ocorrido o ato ilegal impugnado, consubstanciado na publicação do
Edital nº 102/2026-SEPLAD/PCEPA
, em
09/03/2026
, por meio do qual foi convocada candidata que, segundo a inicial, também não se encontrava classificada dentro do número de vagas e possuía classificação inferior à do impetrante. Em suas palavras, houve a convocação de candidata “que ocupa ordem de classificação inferior ao do Impetrante” e que alcançou “nota menor do que a do Impetrante”. A petição identifica essa candidata como
Vivian de Souza Castro
.

A inicial aduz que a referida candidata teria obtido tutela jurisdicional na
Ação de Procedimento Comum nº 0825558-46.2020.8.14.0301
, mas apenas para assegurar sua aprovação na fase de exame médico e o consequente prosseguimento no certame, de modo que essa decisão não autorizaria a Administração a preterir candidato melhor classificado. Alega ainda que a convocação da candidata constituiria prova inequívoca da existência de vaga e da necessidade administrativa, “independentemente de previsão de cadastro de reserva no edital original”. Acrescenta, ainda, que a candidata não mais estaria amparada por tutela jurisdicional, porque teria havido “sentença transitada em julgado por abandono de causa”.

Sustenta, assim, que sofreu
preterição por inobservância da ordem classificatória
, afirmando que seu direito subjetivo à convocação para o curso de formação teria surgido no momento em que a Administração, ao convocar candidata classificada abaixo dele, evidenciou a existência de vaga e a necessidade de provimento do cargo. Afirma, textualmente, que foi “preterido por inobservância da ordem de classificação no momento em que adquiriu direito subjetivo de ser convocado ao curso de formação”.

Para reforçar sua alegação, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784 da repercussão geral
, destacando a hipótese de surgimento do direito subjetivo à nomeação quando houver “preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”.

Sustenta que o caso se enquadra exatamente na hipótese de
preterição arbitrária e imotivada
, em razão de comportamento expresso da Administração apto a revelar a inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado. Também cita precedente do STJ no sentido de que o encerramento do certame não impede o controle jurisdicional do ato reputado ilegal.

A parte impetrante argumenta, ainda, que o ato atacado viola os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade
, previstos no art. 37 da Constituição Federal, além do direito adquirido e da própria força normativa do edital, entendido como a lei do concurso. Defende que a ordem classificatória não constitui mera formalidade, mas elemento essencial à lisura e legitimidade do certame, não podendo a Administração convocar candidato pior classificado sem critério objetivo idôneo.

Em relação ao pedido liminar, assevera estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, porque a matrícula para o curso de formação teria ocorrido em
25/03/2026
, mas o início das aulas instrutórias estaria previsto apenas para
07/04/2026
, de modo que ainda seria viável a determinação de nova data de matrícula, sem prejuízo à Administração e em observância ao princípio da economicidade. Aduz que a não concessão da medida de urgência inviabilizaria sua participação em etapa essencial do certame, causando dano irreparável à sua carreira pública.

Sustenta ainda que as autoridades coatoras são legítimas para figurar no feito, porquanto o ato reputado ilegal foi formalizado em edital subscrito pelo Secretário de Estado e pelo Diretor do órgão responsável, sendo eles detentores do poder de decisão e da capacidade de desfazer o ato impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Por fim, requer:
a)
o deferimento da gratuidade da justiça;
b)
a concessão de
medida liminar, inaudita altera parte
, para determinar às autoridades coatoras a imediata convocação do impetrante para participar do
Curso de Formação do Concurso C-176 para Perito Criminal (Administração) – Polo Marabá/PA
, com asseguração de prazo razoável para matrícula, ou, sucessivamente, a garantia de vaga no próximo curso de formação;
c)
a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações;
d)
a intimação do órgão de representação judicial das pessoas jurídicas impetradas;
e)
a oitiva do Ministério Público; e, ao final,
f)
a concessão da
segurança definitiva
, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à continuidade no certame e, satisfeita a segunda fase, à
nomeação e posse no cargo de Perito Criminal (Administração) – Polo Marabá/PA
. Atribuiu à causa o valor de
R$ 1.000,00
.

Observa-se, por oportuno, que a petição inicial contém aparentes incongruências redacionais em trecho do tópico da liminar, no qual passa a mencionar “
FLASIO BEZERRA LIMA
”, “
4º colocado
” e o cargo de
Perito Criminal (Odontologia) – Polo Castanhal
, embora o restante da inicial trate de
FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
,
3º colocado
, no cargo de
Perito Criminal – Administração, Polo Marabá/PA
, o que sugere erro material de adaptação da peça.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar em razão da ausência, em cognição sumária, da demonstração suficiente dos requisitos legais autorizadores da providência excepcional, bem como pela necessidade de prévia formação do contraditório da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e das autoridades apontadas como coatoras acerca dos fatos deduzidos na inicial – Id. 35030522.

O impetrante FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, requerendo seja o presente recurso submetido ao órgão colegiado competente, para que seja reformada a decisão agravada – Id. 35244043.

Logo em seguida o impetrante pediu desistência do Recurso de Agravo Interno – Id. 35549187.

O Estado do Pará prestou informações – Id. 35608868.

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ prestou informações – Id. 36012837.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – id. 36028348.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II – Preliminar de Ausência de Interesse de Agir arguida pelo ESTADO DO PARÁ e pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ

A preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo ESTADO DO PARÁ e pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ não merece acolhimento.

O interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, evidencia-se de forma inequívoca na hipótese dos autos. O impetrante aponta ato administrativo concreto que reputa lesivo à sua esfera jurídica, consistente na convocação de candidata classificada em posição inferior para o Curso de Formação do certame, circunstância que, em tese, poderia caracterizar afronta à ordem classificatória e eventual preterição arbitrária. Tal narrativa, por si só, revela a existência de pretensão resistida apta a justificar a provocação da jurisdição constitucional mandamental.

A alegação defensiva de que o impetrante não poderia ser imediatamente convocado porque existe candidata melhor classificada à sua frente não conduz à extinção do feito por ausência de interesse processual, mas se projeta sobre o próprio mérito da controvérsia. Isso porque a discussão acerca da existência, ou não, de direito subjetivo à convocação depende justamente da análise da alegada preterição, da extensão dos efeitos da convocação questionada e da repercussão jurídica do ato administrativo impugnado, temas que se inserem no núcleo meritório da impetração.

Com efeito, a aferição do interesse de agir deve ocorrer em perspectiva abstrata e à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem incursão aprofundada sobre a procedência do direito material invocado. Havendo utilidade prática potencial na prestação jurisdicional pleiteada e necessidade de intervenção judicial para controle da legalidade do ato administrativo apontado como coator, resta configurada a condição da ação.

Ademais, ainda que posteriormente o ato de convocação tenha sido tornado sem efeito pela Administração, tal circunstância não descaracteriza, por si só, o interesse processual originariamente existente, tampouco impede o exame jurisdicional da legalidade do ato impugnado e de seus eventuais reflexos jurídicos, especialmente porque a própria Administração reconhece a existência de ato concreto de convocação que motivou a impetração.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo ESTADO DO PARÁ e pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ
.

MÉRITO

A controvérsia reside em definir se a convocação, para curso de formação, de candidata pior classificada que o impetrante, quando realizada em cumprimento de decisão judicial posteriormente esvaziada, constitui preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à convocação, continuidade no certame e ulterior nomeação.

Examinando a petição inicial, constata-se que a tese arguida pelo impetrante de que o Edital nº 102/2026-SEPLAD/PCEPA, ao convocar VIVIAN DE SOUZA CASTRO, teria revelado a existência de vaga e a necessidade administrativa de provimento do cargo, tornando ilegítima a exclusão do impetrante, que figura em posição classificatória superior à da candidata convocada. O impetrante invoca o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal e sustenta que o encerramento ou exaurimento do certame não impede o controle judicial de ato ilegal praticado durante sua vigência.

Não assiste razão os argumentos levantados pela impetrante. Explico.:

Nota-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando à apuração complexa de fatos nem à recomposição hipotética de lista classificatória quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade.

No caso, o impetrante foi aprovado em terceiro lugar para cargo com uma vaga imediata. Essa circunstância, por si só, situa-o fora do número de vagas, conferindo-lhe, em princípio, mera expectativa de direito. Desse modo, a tese de preterição não se sustenta porque a convocação da candidata VIVIAN DE SOUZA CASTRO decorreu de ordem judicial. O cumprimento de determinação jurisdicional não traduz manifestação livre, espontânea e discricionária da Administração no sentido de prover nova vaga, tampouco configura comportamento arbitrário capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação. A preterição pressupõe ato administrativo voluntário que, sem justificativa legítima, sacrifica a ordem classificatória. Onde há cumprimento de ordem judicial, falta justamente o elemento de arbitrariedade administrativa.

Também não se verifica utilidade concreta na pretensão tal como formulada. Explico.:

Nota-se que o próprio conjunto dos autos indica que o impetrante ocupa a terceira colocação, havendo candidata melhor classificada à sua frente, CYNTHIA BARROS LIMA. Assim, eventual determinação direta de convocação do impetrante, sem observância da classificação anterior, produziria a mesma inversão de ordem que a inicial afirma combater. O Poder Judiciário não pode corrigir suposta preterição mediante criação de nova preterição.

Nesse sentido destaco.:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGANDO A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208/2021, EDITAL Nº 001/2021 - SEAP/SEPLAD. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL E FORA DO CADASTRO DE RESERVA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONVOCAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL . INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. ABERTURA DE PSS Nº 03/2022 . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO C-208 DA SEAP. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . O EMBARGANTE NÃO COMPROVOU UMA DAS 3 (TRÊS) EXCEPCIONALIDADES PARA CONVALIDAR O SEU DIREITO SUBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, o embargante que participou do Concurso Público C-208/2021, Edital nº 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal e escolheu a lotação da Região Guajará, sendo que o certame ofertou 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e 50 (cinquenta) vagas para cadastro de reserva . O recorrente foi aprovado na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação, figurando fora das vagas ofertadas e fora do cadastro de reserva.
2. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito durante o prazo de validade do certame.
Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função .
3. Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória
. 4. A concessão da segurança em outros mandados de segurança não pode ensejar vinculação na hipótese dos autos, na qual não restou demonstrada a preterição ilegal do embargante . 5. Igualmente, não se observa configurada a preterição ilegal por suposta contratação de temporários através da abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 003/2022. A contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, no caso, da contratação temporária para a realização do Curso de Formação do Concurso Público C-208 realizado para o provimento do cargo de Policial Penal . Ademais, a existência de cargo vago efetivo de Policial Penal demanda dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 6. Omissão, obscuridade e contradição inexistentes. Acordão integralmente mantido . Hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC não demonstradas. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS . À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08126311020228140000 22833582, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

A superveniência do Edital nº 104/2026 reforça a ausência de direito líquido e certo. Se a convocação que servia de suporte à impetração foi tornada sem efeito, deixa de existir o fato administrativo invocado como prova cabal de vaga, demanda e preterição. Não se trata de reconhecer perda automática do controle judicial, mas de constatar que a causa de pedir mandamental não comprova ato ilegal atual e eficaz em prejuízo do impetrante.

O Tema 784 do Supremo Tribunal Federal não conduz a solução diversa. A tese ali firmada admite direito subjetivo de candidato fora das vagas em hipóteses excepcionais, especialmente diante de preterição arbitrária e imotivada demonstrada de forma cabal. Nos autos, entretanto, não há contratação precária comprovada, não há nomeação espontânea de candidato pior classificado, não há abertura voluntária de nova vaga e não há prova pré-constituída de necessidade inequívoca de provimento em favor do impetrante. Há, isto sim, cumprimento de decisão judicial em favor de terceira candidata, seguido de posterior desfazimento administrativo do ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo do impetrante à convocação para o Curso de Formação do Concurso Público C-176, mantendo-se íntegros os atos administrativos impugnados, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da legislação de regência do mandado de segurança.

Sem custas e honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026